Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por proprietário de veículo híbrido, adquirido em São Paulo/SP, para declarar a inexigibilidade do IPVA 2025, sob o fundamento de que a Lei no 7.591/2024, que condicionou a isenção à aquisição em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, violou o princípio da anterioridade nonagesimal ao ser aplicada antes de transcorridos 90 dias de sua publicação.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade da Lei no 7.591/2024, que alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos, com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, considerando que a cobrança do IPVA 2025 ocorreu antes de transcorridos 90 (noventa) dias da alteração legislativa.
III. razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1473645/PA, fixou, no Tema Repetitivo no 1383, a tese vinculante de que "O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
4. A Lei no 6.466/2019, em sua redação original, estabelecia isenção plena de IPVA para veículos elétricos ou híbridos independentemente do local de aquisição, enquanto a Lei no 7.591/2024 restringiu a isenção aos veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo.
5. A exceção constitucional prevista no artigo 150, parágrafo 1o da Constituição Federal refere-se exclusivamente às alterações da base de cálculo do IPVA, não abrangendo a revogação ou restrição de benefícios fiscais, que são institutos jurídicos distintos com natureza e finalidades diversas.
6. O artigo 178 do CTN, que permitiria a revogação de isenção a qualquer tempo, não prevalece diante do precedente vinculante do STF, pois as normas constitucionais possuem supremacia sobre a legislação ordinária.
7. No caso, o lançamento do IPVA 2025 ocorreu apenas 33 (trinta e três) dias após a publicação da lei restritiva em 05/12/2024, em flagrante desrespeito ao prazo nonagesimal, sendo que a cobrança somente poderia ocorrer após 05/03/2025.
IV. dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. A alteração legislativa que condiciona isenção de IPVA para veículos elétricos ou híbridos à aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal configura supressão de benefício fiscal que resulta em majoração indireta de tributo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade nonagesimal. 2. A exceção constitucional do artigo 150, parágrafo 1o da Constituição Federal para o IPVA refere-se exclusivamente às alterações da base de cálculo, não se aplicando à revogação ou restrição de benefícios fiscais. 3. O Tema Repetitivo no 1383 do STF possui eficácia vinculante e se sobrepõe às disposições da legislação infraconstitucional que permitam revogação imediata de isenções tributárias.”
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "c", § 1o, e 152; Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei no 7.591/2024; CTN, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema Repetitivo no 1383, j. 21/03/2025; TJDFT, AGI 0713999-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; TJDFT, AGI 0713635-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.